Tribunal: STF
Processo: Inq 2802
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no Inquérito. Recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do agravo. Precedentes.



    É dever do agravante impugnar cada um dos fundamentos que, de per se, são capazes de alicerçar a decisão agravada. Inadmissível, portanto, o agravo regimental que não abrange todos os fundamentos autônomos da decisão. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.